Tribunal: TCU
Processo: 035.147/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Representação acerca de pagamento indevido de benefício de pensão a filhas maiores solteiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada por procuradora da República acerca de suposta irregularidade no pagamento de pensão temporária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos, com fundamento nos arts. 4°, I, da Resolução-TCU 315/2020, 251 do Regimento Interno e 3o, caput , da Instrução Normativa-TCU 98/2024, que, no prazo de 30 (trinta) dias, respeitados o contraditório e a ampla defesa, informe a esta Corte quanto à adoção de medidas com vistas a: 9.2.1 sustar o pagamento de pensões a Ana Carolina Duperron Barbosa e Ana Regina Duperron Barbosa; 9.2.2. buscar o ressarcimento dos valores percebidos ilicitamente. 9.3. dar ciência à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, da infringência ao art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e ao Acórdão 2175/2020-TCU-Plenário , razão pela qual se faz necessário o aperfeiçoamento dos procedimentos de recadastramento para pensionistas, com a exigência de comprovação das condições legais para manutenção de benefícios; 9.4. informar a representante acerca desta deliberação.